Tribunal: TJPA
Processo: 0808069-37.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10621 - Aplicação da Pena
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808069-37.2022.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: WELLIGTON MORAES MALCHER

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PODER
JUDICIÁRIO

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
N.º 0808069-37.2022.8.14.0006.

COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: WELLINGTON MORAES MALCHER.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

REVISOR: Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO M. B. JÚNIOR.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II, DO CP. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUTORIA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS OCULARES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público do Estado do Pará se insurge contra a sentença que absolveu
WELLINGTON MORAES MALCHER
da acusação prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, entendendo que a decisão do juízo de primeiro grau não refletiu adequadamente as provas constantes dos autos e, por isso, apresenta sua inconformidade.

II. Questão em discussão

2. I) V
erificar se a sentença absolutória foi devidamente fundamentada, conforme o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 155 do CPP, observando os princípios do livre convencimento motivado e da valoração racional das provas. Deve-se analisar se o juízo expôs de forma clara as razões para afastar a materialidade ou autoria, nos termos do artigo 386 do CPP, e se tais fundamentos estão de acordo com o conjunto probatório dos autos.

III. Razões de decidir

3.
A condenação criminal exige prova consistente da materialidade e da autoria. A ausência de testemunhas presenciais, aliada à não oitiva da vítima em juízo, sob o crivo do contraditório, enfraquece a formação do juízo de certeza exigido no processo penal, revelando fragilidade probatória quanto à autoria e impondo a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

4.
O processo penal brasileiro, orientado pelo Estado Democrático de Direito, assegura ao acusado o princípio da presunção de inocência, conforme previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Para afastar esse estado de inocência, é indispensável a existência de prova firme e coerente que comprove, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do crime. Não havendo elementos suficientes que permitam a formação de um juízo de certeza, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Tese. A controvérsia recursal trata da possibilidade de reforma da sentença absolutória, proferida por ausência de provas quanto à autoria. Embora a materialidade esteja comprovada, a instrução revelou fragilidade significativa: a vítima não foi ouvida, não houve reconhecimento formal do réu, e os policiais apenas relataram a prisão feita por populares, sem presenciar os fatos. Diante da ausência de prova segura e da negativa de participação pelo acusado, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

Norma relevante citada:

art. 157, §2º, II do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023).

(STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

(STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, ___ de ________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL

interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu o acusado Wellyngton Moraes Malcher da imputação do delito de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o réu foi preso por populares após supostamente ter participado, em coautoria com terceiro não identificado, do roubo de um aparelho celular, fato ocorrido em 04/05/2022, conforme Boletim de Ocorrência de ID: 20128784 - Pág. 01 a 21.

A denúncia ministerial (ID:20128871) realizada em 10/06/2022, e foi recebida em 21/06/2022 em documento de ID: 20128874 - Pág. 01/02, e a instrução processual regularmente instaurada, com a colheita de prova oral.

Durante a fase judicial, foram ouvidos apenas os policiais militares responsáveis pela condução do acusado, os quais não presenciaram os fatos, conforme se extrai do recurso de Apelação de ID: 20128940 - Pág. 01/02.

A vítima, por sua vez, não foi localizada para prestar depoimento em juízo e tampouco foram arroladas testemunhas oculares do crime, informações estas, contidas em sentença ID: 20128943.

Nas alegações finais orais, em audiência ID: 20128925 - Pág. 01, realizada em 27/08/2022, o Ministério Público pugnou pela condenação.

A defesa do acusado, por sua vez, pleiteou ID: 20128935, em 27/10/2022, a absolvição por ausência de provas.

O juízo sentenciante entendeu pela insuficiência probatória quanto à autoria, absolvendo o acusado com base no princípio do in dubio pro reo.

Irresignado, o Parquet interpôs o presente recurso de apelação ID: 20128940, em 21/11/2022, alegando:

·

Que os elementos presentes nos autos são suficientes para justificar a condenação, pois demonstram, a ocorrência do crime e a autoria atribuída ao acusado.

·

Requer a condenação do acusado.

Em contrarrazões de ID: 20128965, ajuizada em 13/06/2024, a defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, se manifestou pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação.

Em 09/07/2024 a Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer de ID: 20620446, onde manifesta-se pelo conhecimento do Recurso e por seu provimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, pois preenche os requisitos legais de admissibilidade, e nego-lhe provimento.

1.

ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
WELLINGTON MORAES MALCHER
.

A controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de reforma da sentença absolutória, fundamentada na insuficiência de provas quanto à autoria.

Cabe analisar se o conjunto probatório constante dos autos permite superar a dúvida reconhecida pelo juízo de origem, à luz do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, observando-se os princípios do contraditório, da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
.

De início, cumpre salientar que o ordenamento jurídico pátrio adota, como cláusula fundamental de proteção ao indivíduo, o princípio do estado de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.

Tal garantia impõe à acusação o ônus de demonstrar, de forma inequívoca e suficiente, a responsabilidade penal do acusado.

Ao Poder Judiciário, por sua vez, compete julgar com base em provas produzidas de forma lícita e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo vedada a prolação de sentença condenatória fundada exclusivamente em presunções, suposições ou elementos probatórios frágeis, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal e do
in dubio pro reo
.

No caso em apreço, verifica-se que a materialidade delitiva restou suficientemente comprovada por meio da notícia-crime e dos registros decorrentes da atuação policial, conforme se extrai de Boletim de Ocorrência de ID:
20128784 - Pág. 01 a 21.

Contudo, no que se refere à autoria, a prova produzida nos autos revela considerável fragilidade.

A vítima não foi localizada para ser ouvida em juízo, conforme conta em certidão de ID: 20128923 - Pág. 01, o que inviabilizou a formação da prova sob o crivo do contraditório.

Ademais, não há testemunhas presenciais que tenham presenciado os fatos ou realizado o reconhecimento pessoal e seguro do acusado como autor da infração penal.

Tal circunstância compromete a formação de um juízo de certeza quanto à autoria, impondo a prevalência do
princípio do

in dubio pro reo
.

Os policiais ouvidos em juízo limitaram-se a relatar os desdobramentos da prisão em flagrante, efetuada por terceiros, não tendo presenciado o suposto crime, tampouco fornecido elementos precisos quanto à dinâmica da conduta atribuída ao réu ou à eventual participação de coautor. Vejamos seus depoimentos extraído do recurso de Apelação ID: 20128940 - Pág. 01/02:

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
PM EDSON LARANJEIRA SILVA

“QUE a Guarnição estava realizando rondas; Que quando a guarnição estava passando do Líder da BR, um cidadão fez um sinal com a mão; Que a guarnição passou e voltou para aproximar-se do cidadão, e este informou: o outro correu para lá (textuais); Que o outro já tinha atravessado para o lado do castanheira; Que os policiais adentraram na rua onde ocorreu os fatos e lá estava um tumulto; Que nesse tumulto estava o acusado detido por populares e apresentaram um simulacro aos policiais; Que a vítima estava no local e narrou que os assaltantes estavam em uma moto quando o abordaram, e os populares viram a situação e interviram; Que um dos assaltantes fugiram enquanto os policiais detiveram o acusado em flagrante; Que a moto ficou no local dos fatos e o outro individuo não identificado fugiu a pé.”

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
PM JOSÉ FELIPE SANTOS SOARES

“QUE populares chamaram os policiais para informar sobre um assalto e quando os policiais chegaram ao local, as pessoas estavam segurando o acusado e disseram que o mesmo havia tentando roubar um celular e que tinha um simulacro; Que informaram que o acusado estava de moto e estava na companhia de outro rapaz; Que o outro rapaz havia fugido a pé; Que o celular subtraído da vítima foi recuperado e o simulacro foi apreendido.”

DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA
TIAGO AUGUSTO PIRES MOREIRA

“QUE a motocicleta utilizada no assalto foi vendida para a mãe de seu filho; Que então estava na posse da dona Andrelina da Conceição Nonato, a ex-sogra do depoente; Que no dia do ocorrido, ela ligou dizendo que a moto havia sido emprestada para o Wellyngton, a fim de que este fosse buscar uma documentação; Que como a moto estava em nome de um terceiro que havia emprestado seu nome para o depoente para financiar a moto; Que foi até a delegacia para defender o nome desse terceiro para que este não fosse prejudicado pela situação.”

A ausência de contato direto com os fatos impede que seus relatos sirvam como prova conclusiva da autoria.

Ademais, o próprio acusado, em sede de interrogatório, negou qualquer envolvimento com o delito, alegando ter apenas prestado serviço de mototáxi ao suposto autor do roubo, sem qualquer ciência prévia da intenção criminosa deste.

Diante da fragilidade probatória quanto à autoria e da ausência de elementos que infirmem de forma segura a versão defensiva, não se mostra possível a formação de um juízo condenatório.

Diante desse cenário, não há nos autos suporte probatório mínimo que autorize a imputação de coautoria ou participação ao apelado no delito narrado na exordial acusatória.

A circunstância de ter conduzido terceiro até as proximidades do local do fato, desacompanhada de qualquer reconhecimento pela vítima ou de confirmação por testemunha presencial, configura elemento isolado e insuficiente para embasar um juízo condenatório.

Em respeito ao
princípio do estado de inocência
, impõe-se a absolvição diante da ausência de prova segura e inequívoca quanto à efetiva contribuição dolosa do apelado para a prática do crime.

Conforme bem pontuado pelo juízo sentenciante, em sentença ID: 20128936, a ausência de oitiva da vítima e de testemunhas presenciais dos fatos compromete de forma substancial a formação de um juízo de certeza quanto à autoria delitiva — requisito indispensável à prolação de decreto condenatório no processo penal.

À luz do
princípio do
in dubio pro reo
, e nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, impõe-se a absolvição do réu quando ausente prova suficiente da responsabilidade penal, de modo a preservar as garantias constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

A jurisprudência do de nossas Corte Superiores (STF e STJ) são pacíficas ao estabelecer que a ausência de provas cabais sobre a autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Vejamos:
Parte superior do formulário

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO LASTREADA UNICAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.
AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA ABSOLVER O PACIENTE. MANUNTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, de modo que uma condenação não prescinde de provas concretas e objetivas de que o agente tenha praticado ou concorrido para o crime.
2. No caso concreto, a condenação do paciente deu-se fundamentalmente pelo reconhecimento fotográfico realizado na fase policial por uma das vítimas. Não há, nem na sentença condenatória, nem no acórdão da apelação criminal, indicação de outros elementos de prova minimamente seguros, como testemunhas, laudo de exame de imagens, perícias, exames datiloscópicos, dentre outros. 3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido da impossibilidade de condenação penal com base exclusivamente no reconhecimento fotográfico, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 4. Não bastasse o contexto probatório extremamente frágil e insuficiente a corroborar o veredicto condenatório, o reconhecimento por fotografia não observou o regramento do art. 226 do CPP, o que também não encontra respaldo na jurisprudência desta Corte Suprema. Precedentes. 5. A correspondência entre a descrição levada a efeito por aquele que reconhece e os atributos físicos daquele que é reconhecido é de essencial relevância para o valor probante do reconhecimento. Precedente. 6. Agravo regimental desprovido. (STF - RHC: 228580 SC, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-11-2023 PUBLIC 09-11-2023). Grifei.

“(...)

Consta do acórdão recorrido:

Analisando detidamente os presentes autos, verifica-se que o cerne da controvérsia que ora se instalou consiste, precipuamente,
na absolvição do réu ADAUTO BRAGA DE SANTANA da imputação pertinente ao crime previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93, eis que para a acusação, restaram devidamente comprovadas a autoria e materialidade do delito. Apesar do esforço intelectual empreendido no recurso ministerial, a absolvição deve ser mantida, eis que o conjunto probatório erigido aos autos, não permite concluir de maneira segura que ADAUTO BRAGA DE SANTANA praticou o delito previsto no ad.
89
da Lei nº
8.666
/93 conforme narrado na denúncia. Por isso, deve ele ser inocentado por esta imputação já que patente a incidência do consagrado princípio in dubio pro reo
(...)” (STF - ARE: 1437701 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 02/08/2024, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02/08/2024 PUBLIC 05/08/2024). Grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
AUSÊNCIA DE JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA E À MATERIALIDADE
. NÃO COMPROVADA A ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO OU DE SEU PROPRIETÁRIO.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
Para a imposição de uma condenação criminal, faz-se necessário que seja prolatada uma sentença, após regular instrução probatória, na qual haja a indicação expressa de provas suficientes acerca da comprovação da autoria e da materialidade do delito, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 699.588/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)
2. Não havendo juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade do crime de receptação, pois não houve comprovação da origem ilícita da motocicleta apreendida ou de seu proprietário, deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2271569 TO 2022/0403485-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 07/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023). Grifei.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA.
INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação
. 2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou hearsay testimony não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP" (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023) 3. Outrossim "[u]ma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor”. (REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2446885 RS 2023/0282047-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024). Grifei.

Em consonância com os entendimentos firmados pelas Cortes Superiores, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou posicionamento no mesmo sentido, adotando a jurisprudência consolidada quanto à imprescindibilidade de prova robusta para o juízo condenatório e à aplicação do
princípio do
in dubio pro reo
nas hipóteses de dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

PROCESSO Nº 00038023320168140049 APELAÇÃO CRIMINAL APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ APELADO: JHON LEONARDO MONTEIRO DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO: MARCIO ALVES FIGUEIRA) PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO -
ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – AUTORIA NÃO COMPROVADA
–
CONSELHO DE...Ver ementa completaSENTENÇA - ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANTIDA.
Nenhuma sentença condenatória pode se basear em dados que não conduzam à plena convicção da culpa. A verdadeira Justiça exige que um decreto condenatório se erga baseado em prova indubitável da autoria do ilícito imputado ao agente. Se não há nos autos prova induvidosa e segura, a situação justifica a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo mantida a absolvição
. Se para a absolvição basta a dúvida, para a condenação urge a certeza, sendo esta inexistente in casu. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desemb (TJ-PA 00038023320168140049, Relator.: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 27/06/2022, 2Âª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 07/07/2022). Grifei.

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. “ANIMUS FURANDI” NÃO CONFIGURADO.
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA
. 1. Inexistindo certeza quanto à presença de animus furandi na conduta do agente, não há que se falar em adequação típica ao crime de furto, sendo a absolvição medida que se impõe, por corolário do princípio do in dubio pro reo. 2. Na espécie, o contexto probatório aponta que o acusado realmente ingressou na casa da vítima, contudo não restou comprovado que sua intenção era subtrair objetos que se encontravam no interior do imóvel, razão pela qual sendo duvidosa a presença do animus furandi, indispensável à configuração do delito patrimonial,
não existe prova suficiente do dolo específico na conduta praticada pelo réu, sendo de rigor a absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação.
CONDUTA DO RÉU QUE, EM TESE, SE AJUSTA AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MUTATIO LIBELLI NO SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 453/STF. 3. Nos termos da Súmula nº 453/STF &ldquo;n&atilde;o se aplicam à segunda instância o art. 384 e parágrafo único do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou queixa”. 4. Destarte, sendo vedada a mutatio libelli em segundo grau de jurisdição, impossível a desclassificação para o crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL do Tribunal de Justiça do Estado, em sessão plenária virtual de 13/11/2023 a 21/11/2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, termos do voto da Desembargadora Relatora. Belém (PA), 21 de novembro de 2023. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0042214-04.2015.8 .14.0070, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

Dessa forma, acompanho o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau, cuja fundamentação restou devidamente explicitada na Sentença ID: 20128936, prolatada em 07/11/2022,

a qual analisou sob amparo jurídico adequado os elementos probatórios constantes dos autos, conduzindo à absolvição do acusado de forma alinhada aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à espécie. Vejamos:

“(...) Assim, não se descarta a possibilidade de que o réu tenha realmente praticado o delito pelo qual restou denunciado, contudo, as provas renovadas, colhidas nos autos, não são indenes de dúvida de modo a fundamentar um édito condenatório.

No presente caso, portanto, não vejo como deixar de aplicar o princípio do in dubio pro reo, uma vez que se trata de imputação gravíssima, que não pode ser atribuída a alguém sem que exista prova firme e convincente a ensejar um decreto condenatório. (...)”.

Em observância ao princípio da legalidade estrita, bem como às garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal, não havendo nos autos prova suficiente a autorizar a superação do estado de não culpabilidade, impõe-se a manutenção da respeitável sentença absolutória proferida pelo juízo de origem.

A ausência de elementos probatórios firmes quanto à autoria afasta a possibilidade de reforma do decisum, nos termos do artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto
CONHEÇO
o recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/07/2025